Tribunal: STF
Processo: RE 76953
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-27
Data de publicação: 1973-11-27

Ementa:
SOCIEDADE ENTRE CONJUGE. NÃO MERECE CONSIDERADA NULA PLENO JURE,
POSTO QUE PASSA A ELA A SER ANULAVEL SEGUNDO AS CIRCUNSTANCIAS QUE
LEVARAM A SUA CONSTITUIÇÃO. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA, INCLUSIVE DO
SUPREMO TRIBUNAL.
II - RECURSO EXTRAORDINÁRIO, CONHECIDO PELO DISSIDIO E PROVIDO.